Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-76.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005856-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDICEIA MARTINS DA COSTA - CPF: 868.097.841-87 (AGRAVANTE), JONATAS ANSELMO SOUZA - CPF: 703.418.001-63 (AGRAVADO), R. M. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES EM VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM AS MESMAS PARTES. ARTS. 13 E 14, DA LEI Nº 11.340/2006. LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O principal fundamento da ação de guarda e alimentos é oriunda da violência doméstica, dada a existência de medida protetiva em vigor. A pretensão tem correlação direta com a prática de violência doméstica, o que enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista a finalidade da lei 11.340/2006.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005856-76.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE:

R. M. S. REPRESENTADO POR WALDICEIA MARTINS DA COSTA

AGRAVADO: JONATAS ANSELMO SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por R. M. S. REPRESENTADO POR WALDICEIA MARTINS DA COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande nos autos de AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS n. 10075532920228110002 ajuizada em face de JONATAS ANSELMO SOUZA, que declinou da competência para uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca.

A agravante sustenta que a ação foi distribuída por dependência a Medida Protetiva de Urgência n. 1002228- 73.2022.8.11.0002; assim, estabelece o art. 14 da Lei 11.340/2006, que os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher possui competência cível e criminal; Além dos requisitos da antecipação da pretensão recursal, encontrasse comprovadamente presentes os pressupostos indispensáveis para que tais demandas sejam julgadas na vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de várzea grande mt, quais sejam, periculum in mora e fumus boni juris; por fim, requer a concessão liminar para determinar a competência da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande MT , para processar e julgar todos os processos que envolvem a agravante , tendo em vista a violência doméstica sofrida, em especial a AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por R. M. S. REPRESENTADO POR WALDICEIA MARTINS DA COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande nos autos de AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS n. 10075532920228110002 ajuizada em face de JONATAS ANSELMO SOUZA, que declinou da competência para uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca.

Da análise dos argumentos apresentados pelos agravantes, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

De acordo com a Medida Protetiva de Urgência perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, verifica-se que as medidas nela deferidas em favor da ora agravante, ainda se encontram em vigor.

Portanto, a ação de guarda e alimentos decorre da decisão proferida na Medida Protetiva de Urgência, e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete a Vara de Violência Doméstica e Familiar a análise do feito em questão.

“[...]1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.[...]” REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

Consoante entendimento acerca da especialidade da norma (lei 11.340/2006), de que resta demasiadamente claro que as Varas Especializadas de Violência Doméstica atraem para si a competência de outras ações que envolverem as mesmas partes, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar, este é o caso dos autos.

E isso concluo porque, da análise das peças, os argumentos apontados pela parte autora tem, diante da existência de boletim de ocorrência e medida protetiva, que se tornaram a base principal do pedido da ação de guarda e alimentos.

De acordo com a natureza híbrida da lei 11.340/2006, impõe que esta lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e ampliou a competência do Juízo Especializado em Violência Doméstica Contra a Mulher, para conhecer e decidir as medidas protetivas de urgência.

No artigo 14 da lei 11.340/2006 dispõe que estas varas especializadas acumulem competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar lides que envolvam matérias desta natureza, possuindo, portanto, natureza híbrida, nesses termos:

“Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher”.

Ressalva-se que, o objetivo da “Lei Maria da Penha”, é a proteção total e ininterrupta da mulher que sofrer algum tipo de agressão e

violência no âmbito doméstico e familiar, visando prevenir nova violência, no sentido de conceder uma maior proteção à mulher vítima de agressão.

No caso, a pretensão da autora tem correlação direta com a prática de violência doméstica, o que enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista a finalidade da lei 11.340/2006.

A douta Procuradora de Justiça, em seu parecer menciona:

“Com razão a agravante. De se ver que a recente alteração ocorrida na Lei Maria da Penha pela Lei 13.894/2019, excluiu da competência dos Juizados de violência doméstica a pretensão relacionada à partilha de bens, senão vejamos: “Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. § 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

No caso em tela, a questão reside no fato de que a ação de origem não versa sobre partilha de bens, conforme alhures mencionado, devendo, pois, os seus pedidos serem processados junto à 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, já que assim optou por a ofendida em razão da Medida Protetiva de Urgência nº 1002228-73.2022.8.11.0002 encontrar-se em trâmite perante aquele Juízo”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICAS E FAMILIAR CONTRA A MULHER – MEDIDA PROTETIVA EM TRÂMITE – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA VIOLÊNCIA DOMÉSTIVAS – NATUREZA HÍBRIDA DO JUÍZO SUSCITANTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1 - A competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido. 2 - No particular, em detida análise da questão e após ampla reflexão, considerando que já tramita a Medida Protetiva de Urgência n.º 008966-66.2019.8.11.0013, não há dúvidas de que a competência para julgar Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda e Alimentos n.º 1003283-31.2019.8.11.0013 (código 201656) é do Juízo Suscitante, face à incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões para causas conexas a demandas que envolvam a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
. (N.U 1017403-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA À AGRAVANTE E ANTERIORMENTE EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA PARA JULGAR A DEMANDA, EXCETO NO QUE TANGE À PARTILHA DE BENS -

ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA - RECURSO PROVIDO. Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, guarda e alimentos. Todavia, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões”
. (N.U 1012255-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e determinar a competência da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande MT, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022